Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Preenchidos os requisitos legais, e considerando a ínfima quantidade de drogas apreendida, cabível a redução da pena, na terceira fase, na proporção de 2/3 (dois terços).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.